Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCOS DIGITAIS. CONSULTA EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima que demanda a comprovação ao menos de indícios de desvio da finalidade ou a prática de atos fraudulentos que obstam o recebimento do débito exequendo, o que não é o caso dos autos, uma vez que sucessivas medidas deferidas nos autos foram frutíferas para adimplemento ainda que parcial do débito.
2. O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, instituições de pagamentos (IP) e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 2.1 Portanto, tendo em vista as funcionalidades do Sisbajud, a pretensão das agravantes em oficiar as bandeiras e administradoras de cartão de crédito não se mostra diligência útil ao presente processo de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.